Tribunal: TJES
Processo: 5005950-82.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005950-82.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ e outros
RECORRIDO: LUCINEA RUY
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005950-82.2023.8.08.0006
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE ARACRUZ, EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LUCINEA RUY

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ÓBICE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO EM ÁREA IRREGULAR. POSSIBILIDADE DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO. SERVIÇO ESSENCIAL. SENTENÇA MANTIDA. (1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE AÇÃO AJUIZADA POR LUCINEA RUY BOF EM FACE DE EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA E MUNICÍPIO DE ARACRUZ, NA QUAL PUGNOU-SE, LIMINARMENTE, QUE A REQUERIDA
FOSSE
COMPELIDA A INSTALAR LIGAÇÃO/PADRÃO PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NO MÉRITO, A CONFIRMAÇÃO DO PLEITO LIMINAR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, NA QUANTIA DE R$ 20.000,00.
(2). LIMINAR DEFERIDA
.
FOI DEFERIDO
PARCIALMENTE O PLEITO ANTECIPATÓRIO, DETERMINANDO QUE A REQUERIDA, EDP, PROCEDESSE A INSTALAÇÃO DE LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, COM A ADVERTÊNCIA DE QUE OS CUSTOS DAS OBRAS INTERNAS, NECESSÁRIAS PARA A INSTALAÇÃO, A CARGO DA REQUERENTE.
(2). ANTÍTESE.
O
MUNICÍPIO DE ARACRUZ, ADUZIU PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NO MÉRITO,
PLEITEOU PELA
AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE, JUSTIFICANDO
AUSÊNCIA DE
CONDUTA ILÍCITA PELO ENTE MUNICIPAL. EM CONTESTAÇÃO, A EPD ADUZIU INEXISTÊNCIA DE PRÁTICA DE ATO ILÍCITO, AO FUNDAMENTO DE QUE NÃO PROCEDEU COM A INSTALAÇÃO NA RESIDÊNCIA AUTORAL, POR SER UM LOTEAMENTO IRREGULAR PERANTE A MUNICIPALIDADE.
ALEGOU
QUE PELO FATO DO ENTE MUNICIPAL NÃO RECONHECER A REGULARIDADE DA LOCALIDADE, É OBRIGADA POR LEI A NÃO PROCEDER COM A INSTALAÇÃO DO PADRÃO DE ENERGIA ELÉTRICA.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“
Ante todo exposto, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva, arguida pelo MUNICÍPIO DE ARACRUZ e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, inc. I, do CPC/2015, para CONFIRMAR

a decisão liminar a seu tempo deferida.
”.

(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
EM SÍNTESE, REQUER SEJA O RECURSO MANEJADO ACOLHIDO E PROVIDO PARA MODIFICAR A SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, JULGANDO IMPROCEDENTE A EXORDIAL.
(5). CONTRARRAZÕES DO REQUERENTE.
NÃO FORAM APRESENTADAS.
(6). DO MÉRITO.
PRIMEIRAMENTE, ANALISANDO OS AUTOS OBSERVA-SE A AUS
ÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL QUE JUSTIFICASSE A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO, EIS QUE NÃO FICOU DEMONSTRADO A PRESENÇA DE GRAVE RISCO À SEGUNDA RECORRENTE, RAZÃO PELA QUAL INDEFIRO O RECEBIMENTO DO RECURSO SOB O EFEITO SUSPENSIVO.

NO MÉRITO, DESTACO QUE SE APLICAM À PRESENTE DEMANDA AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. TRATANDO-SE DE RELAÇÃO DE CONSUMO, IMPENDE DESTACAR QUE TODOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS RESPONDEM PELOS VÍCIOS PORVENTURA PRESENTES DE FORMA OBJETIVA. OUTROSSIM, DE ACORDO COM O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, O FORNECEDOR DE PRODUTOS OU SERVIÇOS POSSUI RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ARTS. 12 E 14), OU SEJA, DEVE RESPONDER POR PREJUÍZOS CAUSADOS A TERCEIROS INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE CULPA. ASSIM, EM CASO DE REPARAÇÃO DE DANO, CABE AO CONSUMIDOR DEMONSTRAR O DEFEITO DO PRODUTO OU SERVIÇO, O PREJUÍZO SOFRIDO E O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE ELES.
POIS BEM. APÓS ANÁLISE DOS AUTOS, ENTENDO QUE NÃO MERECE RAZÃO O ARGUMENTO EXPLANADO NO RECURSO. EXPLICO. A CARTA MAGNA ASSEGURA QUE O SERVIÇO PÚBLICO DEVE SER PRESTADO DE FORMA ADEQUADA, RESTANDO CLARO QUE O SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA É INDISPENSÁVEL PARA O EXERCÍCIO DE DIREITOS INERENTES À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SENDO ASSIM, NÃO É RAZOÁVEL ARGUIR QUE O SERVIÇO NÃO FOI PRESTADO EM RAZÃO DA ÁREA REQUISITADA SER IRREGULAR PERANTE REGISTROS DA PREFEITURA. A TESE É INÓCUA QUANDO SE TRATAM DE GARANTIAS IMPRESCINDÍVEIS
À EXISTÊNCIA DIGNA DO SER HUMANO, AS QUAIS POSSIBILITAM MELHORES CONDIÇÕES DE VIDA AOS MAIS VULNERÁVEIS. A NEGATIVA DA RECORRENTE EM PROMOVER O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, - BEM ESSENCIAL À SOBREVIVÊNCIA NO MUNDO MODERNO -, SOB O ARGUMENTO DE QUE O IMÓVEL ESTÁ EM ÁREA IRREGULAR, NÃO DEVE SER ADMITIDO. A JURISPRUDÊNCIA TAMBÉM ARGUMENTA NO MESMO SENTIDO:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUSA. LOTEAMENTO IRREGULAR. Negativa do município em autorizar a instalação da rede de fornecimento de energia elétrica no imóvel do autor, porque o loteamento onde se situa o terreno do autor é irregular. Inadmissibilidade. Ausência de prova de que o terreno se situe em área de proteção ambiental permanente. No caso, não é possível fazer prevalecer a negativa do réu, em detrimento do direito do requerente de usufruir de serviço público essencial, sem ter obstado o seu direito fundamental à moradia digna (Artigo 6º, da CF/88). Decisão reformada. Recurso provido. (TJSP; AI 2016391-35.2019.8.26.0000; Ac. 12538896; Pindamonhangaba; Segunda Câmara de Direito Público; Rel. Des. Carlos von Adamek; Julg. 29/05/2019; DJESP 03/06/2019; Pág. 2382).
PARA ALÉM DISSO, COMO MUITO BEM DESTACADO PELO JUÍZO A QUO
, “n
ão é função da concessionária de serviço público decidir/analisar a situação jurídica acerca das características da posse exercida sobre o imóvel, ou se exercida sem a configuração do instituto da propriedade, visto que referida análise, intrínseca ao direito real, foge da sua competência e atribuição. Neste sentido, colaciono julgado correlato do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA EM LOTEAMENTO IRREGULAR - AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. 1. A irregularidade na constituição do loteamento não obsta o fornecimento de água, serviço essencial constitucionalmente assegurado, sob pena de violação aos princípios da dignidade humana e da isonomia, exceto em caso de inviabilidade técnica ou de localização em área de preservação permanente, situações não comprovadas nos autos. 2.
O recebimento do valor atinente aos custos pela execução da infraestrutura do loteamento deve ser exigido do loteador, pelos meios ordinários de cobrança, não se prestando esse fundamento para a recusa no fornecimento do serviço.
3. Recurso desprovido. Vistos relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE DE VOTOS, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO , nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator. Vitória, ES, 10 de agosto de 2021. PRESIDENTE RELATOR. (TJ-ES - AI: 00004173920208080038, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/08/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/08/2021)”. Assim, pelas razões acima expostas, entendo que não merece qualquer reparo a sentença.

(7). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(8).
EM RAZÃO DO ART. 55, DA LEI 9.099/95, CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA CORRIGIDO MONETARIAMENTE E CUSTAS PROCESSUAIS.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. FELIPE LEITÃO GOMES
– Nos termos da
Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)